Tribunal: TJSP
Processo: 2055686-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Pedidos de progressão de regime e concessão do livramento condicional não apreciados pelo Juízo competente. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ordem não conhecida nesta parte. Impetração que busca, no mais, a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Pedidos de progressão de regime e concessão do livramento condicional não apreciados pelo Juízo competente. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ordem não conhecida nesta parte. Impetração que busca, no mais, a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento ilegal não configurado. Conhecimento parcial da impetração, denegada a ordem na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055686-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente BRUNO FEITOSA DOS
SANTOS VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente da impetração, denegando a ordem na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055686-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46529
HABEAS CORPUS No 2055686-45.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
PACIENTE: BRUNO FEITOSA DOS SANTOS
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Pedidos de progressão de
regime e concessão do livramento condicional não apreciados pelo
Juízo competente. Supressão de instância e afronta ao duplo grau
de jurisdição. Ordem não conhecida nesta parte. Impetração que
busca, no mais, a concessão antecipada de benefícios, em face da
pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva
vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de
benefícios
excepcionais,
tais
como
os
constantes
da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de
sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado
por crimes graves. Constrangimento ilegal não configurado.
Conhecimento parcial da impetração, denegada a ordem na parte
conhecida.
O Dr. Matheus Fernando da Silva dos Santos, Advogado,
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
BRUNO FEITOSA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente (fls. 63/67).
Sustenta, em resumo, que o paciente faz jus à progressão
antecipada ao regime aberto, à prisão domiciliar ou ao livramento
condicional, como medida preventiva à Covid-19, nos termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como
daquelas constantes da ADPF 347, em trâmite perante a Suprema Corte.
Pleiteia, assim, a concessão do livramento condicional ao
paciente. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 08/53).
Indeferida a liminar (fl. 55) e prestadas as informações de praxe
(fls. 59/69), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055686-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento do writ ou, quando não, pela denegação da ordem (fls.
73/79).
É, em síntese, o breve relatório.
O writ comporta parcial conhecimento, denegando-se a ordem
na parte conhecida.
Cumpre destacar, desde logo, que, conforme consta das
informações prestadas (fls. 59), a análise do pedido de progressão ao
regime aberto aguarda a realização de exame criminológico do paciente.
Por outro lado, compulsando os autos eletrônicos da execução criminal,
não se vislumbra pedido de livramento condicional formulado ao Juízo a
quo. Deste modo, estando os pleitos pendentes de apreciação pelo Juízo
competente (art. 66, inciso III, alíneas “b” e “e”, da LEP), não pode esta
Corte, agora, conhecer da matéria, sob pena de indevida supressão de
instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Assim, não conheço do habeas corpus neste aspecto.
No mais, cabe ressaltar que a decisão proferida na fase de
execução da pena (que indeferiu o pedido de prisão domiciliar - fls. 63/67)
desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da LEP. No entanto,
tem se admitido a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário, excepcionalmente, quando a documentação colacionada aos
autos como no caso em tela , possibilita que se examine se o paciente
está, ou não, sofrendo constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055686-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 63/67):
“... O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
quatro motivos.
Primeiro,
porque
cumpre
pena
em
regime
prisional
semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, da Lei de
Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra
especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código
de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos
sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
Segundo, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade
prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa
humana, dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
[...]
Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o
dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para
esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do
próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do
processo da execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e
parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem
a assistência médica necessária.
Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou,
segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas
pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o
coronavírus (COVID19).
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055686-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
revela-se incabível a concessão do benefício almejado.
Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de
prisão albergue domiciliar em favor do sentenciado BRUNO FEITOSA
DOS SANTOS VIANA, MTR: 747311-9, RG 61944833, RJI: 180614843-34,
CPP de Jardinópolis.
[...]”.
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se observa das informações prestadas pelo
Juízo a quo (fls. 59/60) e do cálculo de penas atualizado (fls. 61/62), trata-
se de sentenciado que é reincidente e cumpre pena de 07 anos e 05
meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, caput,
art. 333, caput, e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
com TCP previsto apenas para 22/07/2025 e previsão de preenchimento
do lapso para fins de livramento condicional para 08/11/2021; vale
observar, ainda, que ele foi cautelarmente regredido ao regime fechado
ante à suposta prática de falta grave, consistente em “apreensão de
anotações referentes a contabilidade do crime organizado e controle de
venda de ilícitos dentro do estabelecimento prisional e de números de
telefone” (fls. 370/377 e 378/384 do PEC). Tudo a exigir maior cautela na
concessão da liberdade ou na antecipação de benesses (prisão domiciliar),
isto é, antes mesmo do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos
legais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055686-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
explicitadas, uma vez que não restou minimamente comprovado que o
paciente, pessoa relativamente jovem, com 37 anos de idade (fl. 61), faça
parte do grupo de risco de contaminação pela COVID-19, assim como não
há prova quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento médico
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente,
ausente demonstração de que na unidade prisional em que o paciente se
encontra custodiado o risco de contaminação seja maior em relação à sua
permanência em prisão albergue domiciliar.
Dito de outra forma, a mera retórica acerca da necessidade de
soltura do paciente, em face da pandemia do coronavírus, desacompanhada de prova efetiva e atual acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62/2020
do
CNJ
não
configuram
direitos
subjetivos
garantidos
indiscriminadamente a todos os sentenciados.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ
não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055686-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055686-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que
não está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como, por
exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se
verifica no caso dos autos.
À luz do exposto, conheço parcialmente da impetração,
denegando a ordem na parte conhecida.
SÉRGIO COELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055686-45.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Relator
Assinatura Eletrônica